Tribunal: TJMT
Processo: 0003038-46.2019.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003038-46.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAAC MARIANO DA SILVA - CPF: 003.635.891-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC MARIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REICINDENTE EM CRIME DOLOSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao apelante reincidente em crime doloso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003038-46.2019.8.11.0010

APELANTE: ISAAC MARIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ISAAC MARIANO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal nº 3038-46.2019.811.0010, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97), (Sentença – Id. 94375535).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que a reincidência do réu e genérica e não houve nenhuma fundamentação para afastar o benefício (id. 94375538),

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (id. 94375541)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação da defesa (id. 96625970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC MARIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ISAAC MARIANO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal nº 3038-46.2019.811.0010, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97).

Narra a denúncia:

“ (...)
Consta do incluso procedimento policial, que na data de 25 de junho de 2019, por Volta das 03h02min, em Via pública deste município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado
ISAAC
Mariano da Silva conduziu o seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

HISTORICO DOS FATOS

Consta dos autos que na data dos fatos, em rondas realizadas pela Policia Militar, visualizaram o denunciado
ISAAC
conduzindo sua motocicleta, marca HONDA, modelo CG, cor Vermelha, placa QBN-2828 de Jaciara-MT.

Ato continuo, a guarnição efetuou abordagem e o condutor
ISAAC
apresentou visível estado de embriaguez.

Por fim, o denunciado
ISAAC
foi submetido ao teste etilômetro, que comprovou o consumo de bebida alcoólica, em quantidade superior permitida por lei (0,48 MG/L). Conforme Consta o Boletim de Ocorrência fls. 06.

Pelo exposto,
DENUNCIO
:
ISAAC
Mariano da Silva, já qualificado, Como incurso nas penas
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...).”
(Sic - id. 94375505).

Em síntese, busca a defesa que a pena privativa de liberdade, seja substituída por restritiva de direito, pois, nos termos do § 3° do artigo 44 do Código Penal, tratando-se de reincidência por crime diverso, não fica afastada a possibilidade de substituição.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença condenatória, assim fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito:

“Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal (reincidência), deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. ”
(Id. 94375535).

É cediço que para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 44 do Código Penal, quais sejam:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grava ameaça à pessoa ou, qualquer que seja pena aplicada, se o crime for culposo.

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Da mesma forma, a substituição pretendida, com base no artigo 44, § 3°, do Código Penal, não se mostra socialmente recomendável, pois, embora o apelante não seja reincidente especifico, ostenta condenação anterior, pela prática do crime de roubo majorado, se tratando de reincidente em crime doloso, ocorrendo vedação expressa do benefício no artigo 44, inciso II, do Código Penal (id. 94375533).

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou a concessão do SURSIS, se o imputado é reincidente em crime doloso, o que justifica a vedação das benesses, conforme dispõem os artigos 44, inciso II e 71, do Código Penal. ”
(TJMT – APR: 00095421720188110006 MT, Relator: Paulo da Cunha, J.: 10/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2020).

Ainda o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DEIFURTO QUALIFICADO. ART. 44, § 3°, DO CODIGO PENAL. SUBSTITUICÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FUNDAMENTACÃO CONCRETA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o art. 44, § 3°, do Código Penal, é claro afirmar que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime" (AGRG no HC n. 618.438/SC, relator Ministro Sebastiao REIS Junior, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).

2. Como bem destacou o Tribunal de origem, embora preenchido o requisito objetivo necessário a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a reincidência configurada por crime cometido com grave ameaça a pessoa constitui fundamento idôneo para a negativa do benefício. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 653.162; Proc. 2021/0081032-6," SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/04/2021; DJE 27/04/2021)

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o apelante não preenche os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021